Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão do Juizado Especial Cível do Guará e sujeito à competência de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal Desta forma, redistribuam-se os autos com nossas homenagens. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403